Tribunal: STF
Processo: AR 959
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-19
Data de publicação: 1977-05-19

Ementa:
Ação rescisória. - Autor que teve repelida a demanda pela falta de prova de questão de fato. - Embargos de divergência não conhecidos porque inexistente divergência e porque inoportuna questão nelas suscitada. - Pretendida rescisão do julgado proferido nos embargos de divergência. - Inexistência da ofensa à lei nos embargos de divergência. Ação rescisória improcedente.